Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto ao patamar de majoração na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível demonstrá-lo por outros meios de prova, como o depoimento do proprietário do veículo e o relato dos policiais militares de terem ouvido o som do vidro sendo quebrado e visualizado o réu com metade do corpo dentro do veículo, através da janela quebrada, por ocasião do flagrante.
4. Não seria razoável exigir que a vítima deixasse o automóvel com o vidro quebrado até que a perícia especializada comparecesse para fazer o laudo, o que poderia gerar novos delitos contra o patrimônio.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
6. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.